Tribunal: TJDFT
Processo: 0736669-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0736669-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Registros Públicos do DF, em face do Juízo da 6a Vara de Família de Brasília. Em manifestação, o Juízo Suscitado reconsiderou da decisão para receber a competência, pugnando pela extinção do conflito suscitado (ID 76199740). É o relatório. A reconsideração da decisão do Juízo Suscitado é determinante para a configuração da hipótese de perda, em caráter superveniente, do objeto do presente incidente processual. Nesse cenário, não há dúvida de que não mais subsiste o fato que deu origem ao conflito. Assim, ante a perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o presente conflito, com fundamento no inciso VIII do artigo 18 do RITRJE deste Tribunal. Confira-se este Tribunal de Justiça: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RETRATAÇÃO DA DECISÃO QUE DEU ENSEJO AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda de seu objeto, com a retratação apresentada pelo Juízo suscitado, reconhecendo a sua competência para processar e julgar a demanda que deu causa ao presente conflito de competência. 2. Conflito de competência prejudicado. (Acórdão 1858825, 0709739-47.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital